Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708354-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECLAMANTE: MARIA DA CONCEICAO ABREU ARAUJO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO É necessário que Maria da Conceição Abreu Araújo manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O pedido de uniformização de interpretação de lei fundado em divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados dirigido ao Superior Tribunal de Justiça não consta na lista de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios instituída no art. 18 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A competência para processar e julgar o pedido varia conforme o âmbito da divergência. O pedido fundado em divergência entre Turmas Recursais do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas Recursais em conflito (art. 18, § 1o, da Lei n. 12.153/2009). O pedido será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça quando as Turmas Recursais de diferentes Estados derem interpretações divergentes a lei ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009). O pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a princípio, é apresentado à Turma Recursal conforme depreende-se do procedimento instituído no art. 19, §§ 1o, 3o e 6o, da Lei n. 12.153/2009. O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe à Turma Recursal processar o pedido, intimar a parte contrária para responder e remeter os autos sem efetuar o juízo de admissibilidade.[1] Intime-se Maria da Conceição Abreu Araújo para manifestar-se sobre a competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar o pedido. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, Rcl 42.409, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.6.2022; STJ, Rcl 37.545, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 9.10.2019; e STJ, Rcl 41.060, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 31.5.2021.